Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR DA CONTA MOTIVADA POR PEDIDO FRAUDULENTO. “GOLPE DO WHATSAPP”. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material, no valor de R$ 663,00 referente a quantia transferida pela parte recorrente em razão da ação fraudulenta de terceiro. Expõe que no dia 27/10/2020 foi contatado por um amigo por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp”, tendo o amigo solicitado que fizesse a transferência de R$ 670,00 para conta de terceiro. Como o pedido partiu de pessoa de sua confiança, fez a transferência bancária e minutos depois descobriu que se tratava de uma fraude, pois o celular do amigo havia sido criminosamente invadido. Assevera que 11 minutos após a transferência entrou em contato com o Banco recorrido e solicitou o bloqueio da conta recebedora, porém somente conseguiu reaver R$ 7,00. Em seu recurso, refuta que o evento possa ser atribuído à culpa exclusiva do usuário do serviço bancário. Defende que: havia claramente uma irregularidade/ilegalidade na conta destinatária, pois comunicou mais de uma vez o seu bloqueio junto à instituição financeira; era possível realizar o estorno, o que não foi alcançado em sua integralidade apenas porque a parte recorrida não agiu em tempo hábil. Defende que houve falha na prestação do serviço bancário, sendo a parte recorrida responsável pela respectiva reparação, como previsto nos artigos 6o e 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois o fato foi comunicado 11 minutos após a operação, de forma que ainda seria possível evitar a liberação da quantia para o fraudador. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 663,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23978994). Contrarrazões apresentadas (ID 23978999).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Inexiste controvérsia acerca da transferência realizada pela parte recorrente no dia 27/10/2020, no valor de R$ 670,00. A transferência foi realizada entre contas da mesma instituição financeira (ID 23978971), por ato da própria parte recorrente, ludibriada pela ação fraudulenta de terceiro, que se fez passar por pessoa de sua confiança.
V. Tendo a transação ocorrido entre contas bancárias da mesma instituição bancária, não se pode atribuir à parte recorrida falha na prestação do serviço por ter o numerário sido transferido instantaneamente para a conta de destino, cujo titular pôde movimentar imediatamente. A alegação de que havia irregularidades na conta de destino não encontra amparo nas provas, cuidando-se de mera conjectura da parte recorrente por ter comunicado a fraude que a vitimou. Assim, em que pese o aborrecimento ocasionado pelo evento, este decorreu de culpa exclusiva da vítima, a quem cumpria agir com maior cautela diante de um pedido incomum de transferência bancária para conta de terceiro, certificando-se da autenticidade do pedido, ainda que oriundo de pessoa de sua confiança. Configurada, portanto, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, consoante estatuído no artigo 14, § 3o, II da Lei 8.078/90. Precedente: (Acórdão 1304649, 07223987920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.